Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722284-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEANDRO ZAJAC IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0711468-16.2021.8.07.0000 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Leandro Zajac contra ato imputado ao Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, da 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em Agravo de Instrumento interposto pelo ora impetrante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (AGI no 0711468-16.2021.8.07.0000). 2. O Mandando de Segurança foi impetrado em 31 de maio de 2021 no Superior Tribunal de Justiça, que determinou, hoje, sua resdistribuição. 3. O impetrante afirma, em síntese, que seria cabível a insurgência por meio de Mandado de Segurança pois a decisão que indeferiu o efeito suspensivo seria irrecorrível e estaria na iminência de ter o seu direito perecido. 4. Sustenta que a decisão proferida nos autos de no 0704009-61.2020.8.07.0011, que determinou que o impetrante desocupasse o imóvel situado na SMPW QD. 3, Conj. 1, Lote 6, Unidade D, Park Way/DF, não teria considerado a falta de pagamento na análise da suposta má-fé. 5. Tece considerações sobre o cabimento do Mandado de Segurança, porque, segundo afirma, a decisão do Relator do Agravo de Instrumento não desafiaria recurso próprio. Pede a concessão de liminar para suspender o ato judicial que determinou a desocupação do imóvel, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória (autos de no 0704009-61.2020.8.07.0011). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar Mandado de Segurança impetrado contra relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” 8. Passa-se à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos da ação constitucional. 9. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 11. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda à inicial). 12. Esse dispositivo indica que, caracterizada a ausência de interesse processual, é prescindível a emenda à inicial, uma vez que o vício é insanável. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 993898, 20160110859586APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400. 13. O Mandado de Segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 14. O Mandado de Segurança foi impetrado contra ato judicial que, segundo o impetrante, configuraria evidente ilegalidade porque teria deixado de considerar a ausência de pagamento dos autores da ação anulatória na ocasião em que a má-fé foi analisada. 15. No entanto, é incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão judicial não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 16. Confiro o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse cenário, constata-se que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que admitem Mandado de Segurança contra ato jurisdicional porque a decisão admite recurso próprio (Agravo Interno) (CPC, art. 1.021, caput) 17. O Mandado de Segurança contra ato judicial exige a ausência de previsão de recurso, assim como a existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder inquestionável, o que não é o caso. Logo, a análise da petição inicial permite concluir, de plano, que o Mandado de Segurança não é a via adequada à tutela do suposto direito do impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. 18. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 19. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009 c/c CPC, art. 485, inciso I). 20. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25). 21. Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, Relator do AGI no 0711468-16.2021.8.07.0000, 4a Turma Cível, encaminhado cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. PRI. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO